Tribunal: TJBA
Processo: 8033170-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033170-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ZECLEIDES CONCEICAO COELHO BAHIA Advogado(s): JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º, INC. LXXVIII DA CF/88. ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/11. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 895, AMBOS DO STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E AS TESES FIRMADAS NOS TEMAS 339 E 895/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. No Agravo Interno interposto, requer a parte agravante a reforma da decisão proferida, ao argumento de inexistir similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e as teses firmadas nos Temas 339 e 895, ambos do STF, da Sistemática da Repercussão Geral. II. Afirmação no sentido de que a decisão impugnada não enfrentou, como devido, a alegação de ofensa aos artigos 93, XI, e 5º, XXXV, ambos da CF, constante do apelo extremo manejado. III. Ao se proceder à análise, no aresto impugnado, da alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, constatou-se que, in casu, a questão de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição suscitada tem natureza infraconstitucional, o que implica a inexistência de repercussão geral, suscitando, assim, a aplicação da tese firmada no Tema 895 do Supremo Tribunal Federal, o qual, por essa razão, foi corretamente aplicado na decisão ora agravada. IV. No que se refere ao Tema 339/STF, possui ele, igualmente, conformidade com a matéria versada nos autos, eis que o acórdão combatido adotou fundamentação adequada, demonstrando com clareza as razões pelas quais concluiu pela concessão da segurança impetrada, nos moldes, portanto, do quanto prescrito no inciso IX, do art. 93 da CF. V. Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033170-06.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante. o ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, ZECLEIDES CONCEICAO COELHO BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.